Tribunal: TJMT
Processo: 1017805-59.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017805-59.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (AGRAVANTE), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – APELO QUE VISA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES APÓS A SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NÃO CONTEMPLADA – PREJUDICIALIDADE DO APELO RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – interesse RECURSAL DEMONSTRADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
–
DECISUM
REFORMADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. NO CASO, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES APÓS A SENTENÇA SER PROFERIDA EXCLUI DO ALIDO PACTO A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR NA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ADVOGADO QUE VISA A SUA MAJORAÇÃO.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fernando Ferreira da Silva Becker, que visa reformar a decisão do i. Relator que julgou prejudicado o Recurso de Apelação Cível n. 1017805-59.2020.8.11.0003, que visa à fixação da verba honorária sucumbencial posta na sentença com base no valor do proveito econômico obtido com a causa, ante a homologação do acordo firmado entre as partes, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. III, alínea ‘b’, do CPC.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão monocrática, por não se amoldar ao rol taxativo do art. 932, inc. V, do CPC.

No mérito, defende a impossibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, devendo a mesma levar em consideração o valor do proveito econômico obtido com a causa.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja afastada a ausência de interesse recursal, dando provimento ao recurso principal, a fim de fixar a verba honorária sucumbencial entre 1% (um por cento) a 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 171232236), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER ajuizou ação declaratória de imunidade tributária em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, tendo o MM. Juiz julgado procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para reconhecer a imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, inc. VI, alínea ‘a’ e §2º, da CF, condenando o réu a restituir à autora os valores pagos a título de impostos municipais nos 05 (cinco) últimos anos anteriores a propositura da demanda, além de honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Após a sentença ser proferida, as partes entabularam acordo extrajudicial, onde, dentre os termos pactuados, concordaram em que cada parte arque com seus próprios advogados, com exceção das verbas concernentes aos honorários sucumbenciais (id. 116446990).

Irresignado, Fernando Ferreira da Silva Becker, advogado da autora, interpôs recurso de apelação, visando à fixação da verba honorária sucumbencial com base no valor do proveito econômico obtido com a causa e não por equidade.

Entretanto, o i. Relator, homologou o acordo firmado entre as partes, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. III, alínea ‘b’, do CPC e julgou prejudicado o apelo interposto por Fernando Ferreira da Silva Becker (id. 161130699).

Irresignado,
o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão monocrática, por não se amoldar ao rol taxativo do art. 932, inc. V, do CPC.

Sem razão
. A irresignação, não se sustenta, pois, eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932, do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA AO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.

1.
Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015.

2. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno.

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio, em virtude da natureza remuneratória da parcela ora em apreço"
(AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.794.297/AC, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.06.2019 – negritei).

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO PREVISTA NOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno
. AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1794297 AC 2019/0023362-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019). [...]”
(TJMT, RAIN n. 1025479-76.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 05.12.2022 – negritei).

Assim,
afasto a preliminar
.

No mérito, defende a impossibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, devendo a mesma levar em consideração o valor do proveito econômico obtido com a causa.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja afastada a ausência de interesse recursal, dando provimento ao recurso principal, a fim de fixar a verba honorária sucumbencial entre 1% (um por cento) a 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação de ausência de interesse recursal posta pelo i. Relator na r. decisão para julgar prejudicado o recurso de apelação interposto por Fernando Ferreira da Silva Becker, ora agravante, o certo é que a sua pretensão de fixação da verba honorária sucumbencial com base no proveito do valor econômico obtido com a causa não foi alcançada pelos termos do acordo firmado entre as partes.

Isso porque, o
instrumento particular de acordo judicial de reconhecimento e consolidação de obrigações e outras avenças
firmado entre as partes não contempla os honorários advocatícios sucumbenciais, senão vejamos,
verbis
:

“Cláusula Sexta – Disposições Gerais

[...]

6.3. Cada parte será responsável pelos tributos eventualmente incidentes sobre o negócio previsto neste acordo, ou dele decorrentes, nos exatos termos da lei aplicável.
Cada parte arcará com seus próprios custos e despesas incorridos na negociação, preparação e conclusão desta transação, arcando, ainda, cada parte com as custas judiciais, despesas processuais eventualmente pendentes,
com exceção das verbas concernentes aos honorários sucumbenciais
.”
(id. 116446990 – negritei e grifei).

À vista disso, com a devida vênia, não há que se falar em anuência do advogado Fernando Ferreira da Silva Becker, ora recorrente, em relação à verba honorária sucumbencial, uma vez que, reafirma-se, a referida questão não foi contemplada nos termos do acordo.

Desse modo, a r. decisão agravada merece ser reformada para afastar o reconhecimento da ausência do interesse recursal, bem como a prejudicialidade imposta ao apelo aviado por Fernando Ferreira da Silva Becker.

Feitas essas considerações, passa-se a análise do recurso de apelação interposto com a finalidade de fixação da verba honorária sucumbencial com base no valor do proveito econômico obtido com a causa.

In casu
, o condutor do feito, ao
julgar procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, reconheceu a imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, inc. VI, alínea ‘a’ e §2º, da CF, condenando o réu a restituir à autora os valores pagos a título de impostos municipais nos 05 (cinco) últimos anos anteriores a propositura da demanda, além de honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC (id. 116446962)
.

Entretanto, com a devida vênia, a r. sentença, no tocante a fixação dos honorários advocatícios, diverge totalmente do quanto decidido pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que restou assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei)

Como visto, a
Corte Especial d
o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo,
firmou orientação no sentido que
“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

À vista disso e sem maior delonga, a r. decisão deve ser reformada em parte, para se adequar ao Tema 1.076 do STJ, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada com base no art. 85, §§2º e 3º, inc. V, do CPC, ou seja, entre mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Já tenho votado nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSFIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - TEMA 1.076- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se

a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

Diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1076) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão do Tema do STJ, é medida que se impõe
.”
(RED n. 1000560-26.2017.8.11.0040, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 19.07.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para condenar o réu, ora agravado, ao pagamento de 1% (um por cento) do proveito econômico obtido com a causa a título de verba honorária sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recuso de apelação interposto por Fernando Ferreira da Silva Becker, para
fixar a verba honorária sucumbencial em 1% (um por cento) do proveito econômico obtido com a causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, inc. V, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023